Tribunal: TCU
Processo: 013.169/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 675091, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 675091, função null, que teve como objeto EXECUCAO DE ACOES DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS, E RESTABELECIMENTO DE SERVICOS ESSENCIAIS, NO MUNICIPIO DE MANACAPURU, NO ESTADO DO AMAZONAS. (no da TCE no sistema: 1185/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5242/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU e arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU, bem como determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.169/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jaziel Nunes de Alencar (XXX.571.192-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Manacapuru - AM. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.